Tribunal: TJMT
Processo: 1033624-48.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto a pontos essenciais e pleiteando a reforma substancial da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A omissão apta a justificar os embargos de declaração exige a ausência de manifestação acerca de ponto que o órgão julgador deve examinar de ofício ou a requerimento das partes, conforme art. 1.022, II, do CPC.
O acórdão embargado analisou expressamente os elementos fáticos e jurídicos que fundamentaram a decisão de negar provimento ao apelo, incluindo a inaplicabilidade do art. 262 do CTB e a responsabilidade do banco apelante pelas despesas de remoção e depósito do veículo, dada a natureza contratual do caso.
Embargos de declaração não constituem meio adequado para reforma da decisão com base em inconformismo da parte, sendo a sua finalidade restrita a sanar omissões, contradições ou obscuridades ou corrigir erros materiais.
Conforme jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, tampouco a fazer referência expressa aos dispositivos legais alegadamente violados para fins de prequestionamento.
Inexistindo vícios no acórdão recorrido, os embargos apresentam-se como medida imprópria para modificar o conteúdo decisório, configurando-se o caráter meramente protelatório do recurso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A omissão que justifica os embargos de declaração deve envolver ponto essencial não examinado pelo órgão julgador e indispensável à solução da controvérsia.
O julgador não está obrigado a analisar todas as alegações das partes ou a citar expressamente dispositivos legais para atender ao requisito do prequestionamento.
Embargos de declaração não se prestam a corrigir inconformismos com o juízo de valor externado na decisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 1.026, §§ 2o e 3o; 80, VII; 81; CTB, art. 262. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ, AgRg no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033624-48.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NOVA RL SERVICOS E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - CNPJ: 08.397.160/0036-58 (APELADO), WILLIANS CESAR FRANCO NALIM - CPF: 172.465.468-39 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação, alegando omissão quanto a pontos essenciais e pleiteando a reforma substancial da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão passível de correção pela via dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a justificar os embargos de declaração exige a ausência de manifestação acerca de ponto que o órgão julgador deve examinar de ofício ou a requerimento das partes, conforme art. 1.022, II, do CPC.

O acórdão embargado analisou expressamente os elementos fáticos e jurídicos que fundamentaram a decisão de negar provimento ao apelo, incluindo a inaplicabilidade do art. 262 do CTB e a responsabilidade do banco apelante pelas despesas de remoção e depósito do veículo, dada a natureza contratual do caso.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para reforma da decisão com base em inconformismo da parte, sendo a sua finalidade restrita a sanar omissões, contradições ou obscuridades ou corrigir erros materiais.

Conforme jurisprudência do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, tampouco a fazer referência expressa aos
dispositivos legais alegadamente violados para fins de prequestionamento.

Inexistindo vícios no acórdão recorrido, os embargos apresentam-se como medida imprópria para modificar o conteúdo decisório, configurando-se o caráter meramente protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão que justifica os embargos de declaração deve envolver ponto essencial não examinado pelo órgão julgador e indispensável à solução da controvérsia.

O julgador não está obrigado a analisar todas as alegações das partes ou a citar expressamente dispositivos legais para atender ao requisito do prequestionamento.

Embargos de declaração não se prestam a corrigir inconformismos com o juízo de valor externado na decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, II; 1.026, §§ 2o e 3o; 80, VII; 81; CTB, art. 262.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; STJ,
AgRg
no REsp 434.588/RJ, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJ 29.08.2005; TJ-RS, ED 71006492177, Rel. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
OMNI S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o
acórdão que,
por unanimidade

negou
provimento ao apelo por
ela
interposto

(ID
255142662
)
.

Irresignad
a
,
a

embargante alega a ocorrência de omissão, com o que milita pela reforma substancial do acórdão (ID
257204689
).

A parte embargada apresentou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
259715170
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

A
omissão
que autoriza o manejo dos
aclaratórios
consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as
questões fáticas e de direito que norteiam esta demanda, que levou ao
não provimento
do recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Com efeito
, como bem pontuado no voto condutor do aresto,
restou devidamente comprovado nos autos que a empresa requerente notificou o banco acerca do fato, objetivando o recebimento da quantia relativa à remoção e estadia do veículo (ID 251265716 – fls. 21/22).

Destaca-se que não se deve aplicar a limitação temporal indicada no artigo 262 do Código de Trânsito Brasileiro, eis que a previsão se refere especificamente à apreensão decorrente de infração administrativa, sendo nesse sentido, ainda, o entendimento exposto no
REsp.
no 1.104.775/RS.

Até porque, a remoção se deu, não por conta de infração administrativa de trânsito, mas por conta da inadimplência do contrato de financiamento cujo bem é garantia de alienação fiduciária.

Por conseguinte, não se aplica à espécie as normas do CTB, devendo o banco réu/apelante, proprietário fiduciário do bem, responder integralmente pelas despesas com a remoção e depósito deste.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)
.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ -
AgRg
no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2o e 3o, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025